Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700668-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que houve interposição de agravo interno por TELTRONIC BRASIL LTDA (ID 32938595). Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto do agravo interno citado, intime-se a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao mencionado recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator